Tribunal: TJBA
Processo: 8135384-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135384-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIENE FELEX DE CARVALHO

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos perante os consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cuja interrupção prolongada ou intermitência constante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando transtornos significativos que afetam a dignidade da pessoa humana.

Comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciada pelo reconhecimento público da própria concessionária quanto aos problemas de abastecimento no bairro da autora, corroborado por reportagens jornalísticas e pela perícia técnica, resta configurado o dever de indenizar.

A ausência de reservatório adequado no imóvel não constitui causa excludente de responsabilidade da concessionária, uma vez que seu dever primordial é fornecer água de forma regular, contínua e eficiente, independentemente das instalações internas do usuário.

A inexistência de reclamação administrativa individual não elide a responsabilidade da concessionária, mormente quando há notória mobilização coletiva dos moradores do bairro, inclusive com repercussão na mídia.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, em que houve privação de serviço essencial por período prolongado (dezembro/2018 a março/2019), com evidentes transtornos à saúde, higiene e bem-estar da consumidora, justificando sua majoração para R$ 10.000,00.

Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da ré desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135384-77.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes LUZIENE FELEX DE CARVALHO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelados OS MESMOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EMBASA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .